Tribunal: TJES
Processo: 5014839-06.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014839-06.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAISSA DE OLIVEIRA AMORIM
RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar parcialmente procedente a acao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – Agosto 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
Interposto por
RAISSA DE OLIVEIRA AMORIM
em face da sentença proferida em ID 4462221, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para: I) CONDENAR a ré a restituir à autora, RAÍSSA DE OLIVEIRA AMORIM, na forma simples, o valor de R$ 454,80 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso de cada parcela até o efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. AUTORIZO a requerida a abater na liquidação a quantia que efetivamente tenha restituído a requerente, no curso do processo, desde que comprovado nos autos. II) Julgo improcedente os danos morais. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Porém, no tocante à pretensão inerente ao cancelamento da assinatura, e a Requerida se Abster de lançar novas cobranças referentes ao serviço Globoplay na fatura de cartão da Autora, JULGO-OS extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI do CPC. (ID 10421531 e ID 11302973).

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, sustentando e procedência dos danos morais indenizáveis e o ressarcimento, em dobro, dos débitos descontados.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, conforme certidão juntada em ID 19795669.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por RAISSA DE OLIVEIRA AMORIM em face de GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. A parte autora, em síntese, alega que: tentou se cadastrar na plataforma GLOBOPLAY, mas teve seu cadastro negado por não possuir limite em seu cartão de crédito. No entanto, em agosto de 2021, ela recebeu uma notificação em seu celular informando que um pagamento da Globoplay havia sido aprovado em seu cartão. Ao verificar seu extrato bancário, percebeu que desde outubro de 2020, estava sendo cobrado o valor de R$37,90 em sua fatura. Diante disso, requereu que a requerida se abstenha de lançar novas cobranças do serviço Globoplay em sua fatura. Além disso, requereu a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e por danos materiais em dobro no valor de R$1.101,62 (um mil e cento e um reais e sessenta e dois centavos).

É o quanto basta.

Analisando detidamente os autos, entendo
que é o caso de reformar a sentença objurgada, reconhecendo o direito da autora, na forma como passo a expor.

Inicialmente, há de ser ponderado que, estamos diante de uma relação de consumo, porquanto a recorrente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a recorrida de fornecedora (art. 3º do CDC)

Pois bem.

No caso vertente, a recorrente logrou êxito em comprovar que foi cobrado
indevidamente pelo serviço Produtos Globo, através de suas faturas de cartão de crédito. Nessa linha, as faturas apresentadas demonstram a desídia da ré, a qual
manteve cobranças indevidas entre o período de outubro de 2020 até outubro de 2021, totalizando o importe de R$ 1.101,62 (um mil e cento e um reais e sessenta e dois centavos) em dobro.

Ora, após a solicitação de cancelamento do plano é obrigação da empresa adotar toda e qualquer providência no sentido de que não sejam realizadas mais cobranças. Beira ao absurdo pensar na hipótese de o consumidor ter que efetuar o cancelamento do cancelamento.

Assim, incumbia à ré comprovar a legalidade da contratação ou, ainda, que o pedido de cancelamento dos serviços não ocorreu na data indicada pela autora, contudo, não o fez, bem como deixaram de impugnar o protocolo indicado na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Portanto, mostram-se indevidos os valores cobrados da autora após a
solicitação de cancelamento dos serviços, que se deu em 01/10/2020.
Destarte, a própria ré informou que realizará o estorno dos valores, tão somente no início de
novembro/2021, após o ajuizamento da presente ação, o que ocorreu na data
de 08/10/2021, situação que corrobora com os fatos alegados na inicial.

Sendo assim, restou comprovada a falha na prestação dos serviços da recorrida,
diante da desídia com o consumidor, tendo em vista que, mesmo após a solicitação do
pedido de cancelamento dos serviços, a ré continuou efetuando cobranças nas faturas
do cartão de crédito da autora, impondo-se o dever de indenizar, na forma do art. 14 do
CDC.

Diante das cobranças reiteradas, configura-se a má-fé da reclamada, nos termos do artigo 42, § único, CDC, cabendo a restituição de todos os valores pagos indevidamente, na forma dobrada:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, deverá a reclamada restituir, na forma dobrada, ao autor os valores indevidamente cobrados e pagos desde outubro/2020 a título de “Produtos Globo” até a sua efetiva suspensão.

A respeito dos danos morais, a situação em comento extrapola o mero dissabor e, portanto, enseja o pagamento indenizatório, uma vez que houve falha na prestação dos serviços da recorrida, nos termos do artigo 14, CDC

Assim, tem-se que a sua fixação da indenização deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
para lhe
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença objurgada com o objetivo de condenar o recorrido no ressarcimento em dobro, correspondente a R 1.101,62 (um mil e cento e um reais e sessenta e dois centavos), bem como condenar em danos morais indenizáveis no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. PAULO ABIGUINEM ABIB
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, conferir provimento parcial a fim de reformar a sentença objurgada com o objetivo
de condenar o recorrido no ressarcimento em dobro, correspondente a R 1.101,62 (um mil e cento e um reais e sessenta e dois centavos), bem como condenar em danos morais indenizáveis no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)